Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000214-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LIZANDRA RANNA DA SILVA - CPF: 059.371.791-02 (VÍTIMA), VERA DA SILVA RONDON - CPF: 958.521.821-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA - CPF: 024.938.061-74 (ADVOGADO), MAGNO PIRES DA SILVA - CPF: 054.436.861-43 (PACIENTE), SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA - CPF: 024.938.061-74 (IMPETRANTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), EDUARDO CALMON (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- AMEAÇA E INJURIA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - MEDIDAS CAUTELARES SERIAM SUFICIENTES E EXCESSO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS À PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - ENDEREÇO CERTO, OCUPAÇÃO LÍCITA - DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO – RESULTADO FINAL DO PROCESSO - JULGADOS DO TJMT E TJMG - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PANDEMIA DE COVID-19 - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal”
(TJMT, HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 )

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000214-59.2021.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA

PACIENTE(S): MAGNO PIRES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de MAGNO PIRES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE 1027351-44.2020.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, ameaça e injúria no ambiente doméstico - art. 147 e 140, do CP c/c Lei 11.340/2006 - (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes; 2) estaria preso preventivamente por período superior a 90 (noventa) dias,
“extrapolando qualquer juízo de razoabilidade”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares (ID 72062483), com documentos (ID 72062484/72062487).

O pedido liminar foi indeferido (ID 72551452).

O Juízo singular prestou informações (ID 75585986).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Prisão preventiva – Violência doméstica e familiar contra a mulher – Falta de provas de materialidade e autoria delitiva – Excesso de prazo na manutenção da segregação – Situação de Pandemia do Covid 19 – Réu que possui predicados pessoais favoráveis – Viabilidade de substituição por medidas cautelares alternativas – Possibilidade – Impossibilidade de apreciação de provas de autoria e materialidade em sede de habeas corpus – Excesso de prazo evidente – Réu primário – Denunciado por ameaça e vias de fato – Prisão que perdura há quase 05 (cinco) meses – Flagrante constrangimento ilegal – Possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas – Pela concessão parcial da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 77011977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.10.2020
,
o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:

“[...]A Garantia da Ordem Pública está consubstanciada na necessidade de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima. A fim de evitar a sensação de impunidade e insegurança, deve o Judiciário determinar o recolhimento do agente.

Destarte, nota-se que o caso em questão se trata de delito de injúria e ameaça, bem como, da leitura do depoimento da vítima, o Indiciado apresentou comportamento agressivo em relação a ela e afirmou, inclusive, que já matou outras pessoas.

Ademais, da análise da ficha de antecedentes criminais do Indiciado, em consulta ao sistema Apolo, verifico que o Indiciado é reiterado na prática de crimes, possuindo ocorrências de medidas protetivas de urgência na Violência Doméstica.

A prisão preventiva cumpre a função de acautelar, frente aos fatos noticiados, sendo possível constatar através das várias ações suportadas no judiciário e expostas pela mídia, que nos casos de violência no âmbito doméstica, é muito comum a prática ou concretização de crime mais grave, o que certamente não se espera.

Outrossim, a sua soltura neste momento poderá consubstanciar em estímulo para cometimento de delito ainda mais grave, vez que irado com o advento de sua prisão e extasiado pela sensação de impunidade.

Dessa forma, verifico a necessidade da sua segregação cautelar para garantir a ordem pública. [...]

Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva sendo “Fumus Commissi Delicti” e o “Periculum Libertatis” consistente na Garantia da Ordem Pública, a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, vez que não surtirão efeitos práticos.

Dessa forma, nos termos do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO INDICIADO MAGNO PIRES DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312, caput e 313, inciso II ambos do Código de Processo Penal.”
(Eduardo Calmon de Almeida Cézar – juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).

Pois bem.

O
ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima LIZANDRA RANNA DA SILVA, bem como pela reiteração delitiva, haja vista que responde uma ação penal por homicídio tentado [Sistema
Primus
- Código 544993/Comarca/Várzea Grande]

A reiteração em crime contra a vida, sobretudo pela ameaça de morte proferida à vítima [
" eu já matei 5 para matar mais 1 não vai ser problema”
], justifica a constrição cautelar (STJ, HC 555.206/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 13.5.2020; TJMT, N.U 1002267-18.2018.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara 16.4.2018).

Todavia, o paciente encontra-se preso há quase 4 (quatro) meses, tem endereço certo [
“Rua Rua Siqueira Campos, 06 - Qd 10 Bairro Jd. Icaraí - Várzea Grande/MT”
-

ID 72062485], profissão lícita [operador de máquinas], sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade, e a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que o suposto delito é apenado com pena de 1 (um) a 6 (seis) meses, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Com efeito, o juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Em situação semelhante, julgou esta e. Câmara:

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal”
(HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, impõe-se conceder liberdade provisória vinculada ao paciente, sem prejuízo das medidas protetivas, como bem concluiu a i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se aproximar, com distância mínima de 500 (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima Lizandra Ranna Da Silva e seus familiares; 3) manter endereço atualizado nos autos da ação penal originária e comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de domicílio, sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular plantonista para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021